Tribunal: STF
Processo: RHC 252034
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Alegada nulidade probatória. Fundamentação idônea. Reexame de fatos e provas Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Tiago Santos Fogaça contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 197.268/SP (evento 70).



    O Recorrente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 18).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a nulidade da busca pessoal e domiciliar a realizada por guardas municipais. Argumenta que “os guardas municipais não possuem competência para atender à denúncia anônima e proceder à revista pessoal dos cidadãos, eis que sua atuação se restringe à preservação dos bens, serviços e instalações municipais”. Aduz o não cabimento de situação flagrancial apta a justificar a ação dos agentes. Requer o provimento do presente recurso para declarar a nulidade do processo de origem e, consequentemente, reconhecer a absolvição do recorrente (evento 75).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus, em parecer assim ementado (evento 100):



    “Penal e Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Tráfico de drogas. 283,97g de cocaína. Prisão em flagrante por guardas municipais. Atuação legítima do órgão, inserido no Sistema Único de Segurança Pública. Constituição, art. 144, §8º. Decreto 11.841/2023. Decisão do STF no julgamento da ADPF 995/DF. Busca pessoal. Justa causa. Fuga para evitar a abordagem. – Requer-se o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus.”



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS ANTE A ABORDAGEM FEITA POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDADA SUSPEITA E JUSTA CAUSA. FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE CONDUTA OSTENSIVA. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. É possível constatar que os guardas municipais não agiram de forma ostensiva, mas baseados em fundadas suspeitas da ocorrência de um crime, uma vez que viram o réu em via pública, na posse de uma sacola, empreendendo fuga ao avistar os guardas municipais e até pulando muro. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra o acórdão exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 192.719-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; RHC 207.260-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.04.2022; e RHC 226.609-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.05.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Nesse contexto, conforme assentado pela Corte local, a tese de nulidade probatória foi afastada nos seguintes termos (evento 28): 



    “Não obstante, a despeito do quanto alegado pelo impetrante, salienta-se que, a prisão em flagrante efetuada pela Guarda Civil Municipal, em conformidade com o art. 301 do Cód. de Proc. Penal, não constitui ato ilegal. 



    E, embora a Guarda Municipal não tenha atribuição precípua à segurança pública, é órgão destinado à proteção social, cujo objetivo é a manutenção da paz pública, com repressão à prática de crimes, tratando-se de situação de flagrância, e de fato qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, afinal, se até um particular poderia agir para fazer cessar a prática do crime, com muito mais razão os agentes públicos, que, aliás, agiram mediante justificativa.



     No caso em apreço, onde ocorreu tráfico de drogas, crime permanente, comente-se, a prisão em flagrante do agente poderia ser feita por qualquer do povo, inclusive por Guardas Municipais ou Civis, ressaltando que o apelante se encontrava na via pública, na posse de sacola plástica com entorpecentes, e ao avistar os guardas municipais, ele empreendeu fuga, pulou muros, até cair de um telhado, sendo detido com as drogas no interior de um imóvel que não lhe pertence (fls. 3/4, 6/8, 47/49 e 172/180 dos autos de origem).”



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça afastou a ilegalidade da busca realizada ante o seguinte prisma:



    “Não obstante as razões da defesa, a decisão deve ser mantida. Na hipótese, é possível constatar que os guardas municipais não agiram de forma ostensiva, mas baseados em fundadas suspeitas da ocorrência de um crime, uma vez que viram o réu em via pública, na posse de uma sacola, empreendendo fuga ao avistar os guardas municipais e até pulando muro. 



    (...)



    Ademais, pela forma como foi feita a abordagem, se configurada ou não a fundada suspeita e o flagrante delito, esta Corte deve levar em consideração os fatos apresentados pelo acórdão hostilizado, sentença e denúncia. Não se mostra possível o reexame dos fatos, em sede de recurso em habeas corpus, para verificar alegações feitas pela defesa que estão contrárias ao que está retratado no processo. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Portanto, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação desta Suprema Corte, visto que “Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante — art. 301 do CPP”. (HC 227.997 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.02.2024); “sobre a possibilidade de realização da prisão flagrancial por guardas municipais, a Corte estadual se manifestou de forma alinhada ao entendimento deste julgador, no sentido de que qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância (art. 301 do CPP)” (HC 202.776-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 15.3.2022); “a ação da Guarda Municipal foi legítima, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC 201.556/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes); “O alcance das atribuições dos guardas municipais é desinfluente ao deslinde da causa, na medida em que, a teor do artigo 301 do CPP, a prisão em flagrante pode ser implementada por qualquer do povo” (HC 129.203/SP, Min. Edson Fachin); “inexiste, na espécie, manifesta ilegalidade apta a superar o óbice processual, mormente considerando a norma prevista no art. 301 do CPP, que autoriza qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito” (HC 200.162/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.5.2021); “[a] prisão em flagrante pode ser implementada por qualquer do povo, sendo irrelevante, para o caso, a discussão acerca do alcance das atribuições da Guarda Municipal” (HC 203.070/SP, Rel. Min. Nunes Marques). 



    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes quanto à situação de flagrância, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita” (HC 220.447-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1.12.2022); “Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que o ingresso no domicílio se amparou em fundadas razões. Conclusão diversa demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nesta sede recursal” (ARE 1.447.054-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023).



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente